Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-42.2018.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-42.2018.8.14.0066

APELANTE: HILDA TEREZINHA PACZCOSKI VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800157-42.2018.8.14.0066
RECORRENTE: HILDA TEREZINHA PACZCOSKI VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hilda Terezinha Paczcoski Vieira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da morte de seu esposo, Ivolin Pimentel Vieira, por enforcamento, enquanto se encontrava sob custódia na Delegacia de Polícia de Placas/PA. Alegou-se omissão do Estado do Pará quanto à vigilância do detento e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento ocorrida por suicídio dentro da cela, em razão de alegada omissão no dever de vigilância e falha na prestação do serviço de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta estatal — ativa ou omissiva — e o dano ocorrido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), firmou entendimento de que a responsabilidade do Estado por morte de detento somente se configura quando comprovada a inobservância do dever específico de proteção, não se aplicando a teoria do risco integral.

No caso concreto, o inquérito policial concluiu pela ausência de indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais, atestando que a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento, compatível com suicídio, sem vestígios de violência ou intervenção de terceiros.

A mangueira utilizada no ato extremo foi solicitada pelo próprio detento para fins de higiene, não havendo sinais de que apresentasse comportamento suicida ou vulnerabilidade psicológica prévia que justificasse regime de vigilância especial.

Diante da ausência de elementos que demonstrem falha sistêmica ou omissão inescusável do Estado, reconhece-se a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, afastando-se a responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento .

O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

A presença de causa excludente de responsabilidade, como o suicídio imprevisível, rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, RE nº 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06.02.2007; STF, RE nº 1.137.670/SC, j. 2019; STF, Rcl nº 46.717/RS, j. 2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HILDA TEREZINHA PACZCOSKI VIEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, Hilda Terezinha Paczcoski Vieira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que seu esposo, Ivolin Pimentel Vieira, faleceu no dia 27 de janeiro de 2017, por asfixia mecânica por enforcamento, enquanto se encontrava sob custódia na Delegacia de Polícia do Município de Placas/PA.

Alegou que as condições da carceragem eram inadequadas, que não havia vigilância e que o Estado foi omisso em seu dever de garantir a integridade física do detento.

Afirmou que o enforcamento se deu com o uso de uma mangueira deixada indevidamente na cela por agente público, fato que, para a autora, configura falha do serviço estatal. Assim, requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, bem como pensão mensal em decorrência da dependência econômica que alegadamente mantinha com o falecido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo, em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, §2º do CPC, com a ressalva da gratuidade, se houver. Sem reexame necessário."

Inconformada com a sentença, HILDA TEREZINHA PACZCOSKI VIEIRA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, apontou que restou configurada a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão na vigilância do custodiado e por permitir, com negligência, que uma mangueira permanecesse na cela durante a noite, propiciando o evento letal. Sustentou que a morte poderia ter sido evitada se houvesse vigilância adequada ou se objetos perigosos não tivessem sido deixados ao alcance do preso.

Prosseguiu argumentando que o laudo pericial não era conclusivo quanto à causa da morte e que tampouco houve apuração minuciosa de possível crime de homicídio, o que revela falhas graves na condução do caso pelas autoridades policiais. Defendeu que a responsabilidade estatal se impõe com base na Teoria do Risco Administrativo, não sendo necessária a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a omissão e o dano.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme os termos da petição inicial.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção da sentença, alegando inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, sustentando que não havia qualquer indício de que o detento apresentasse comportamento suicida que exigisse atenção diferenciada. Apontou que a responsabilidade do Estado é objetiva, porém admite excludentes de ilicitude, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que se configuraria no caso concreto.

Além disso, impugnou os valores pleiteados a título de danos morais, por considerar exorbitantes, sugerindo eventual fixação moderada, caso o pedido fosse acolhido. Quanto aos danos materiais, sustentou a ausência de prova de dependência econômica, razão pela qual o pedido de pensão não deveria prosperar.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, contudo deixou de intervir no mérito, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC, da Recomendação nº 34/2016 e da Resolução nº 261/2023 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado em face do Estado do Pará pela morte de detento sob sua custódia.

Pois bem.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Diante desta ressalva é que a parte apelada defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

No caso em tela, é incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento no interior da cela da Delegacia de Polícia de Placas/PA. Entretanto, conforme apurado em sede de investigação criminal, não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento.

O inquérito policial instaurado (ID 20969167) foi regularmente conduzido, com a coleta de depoimentos, produção de provas e emissão de laudo técnico (ID 20969169), o qual concluiu que a causa da morte foi asfixia mecânica, compatível com suicídio por enforcamento, sem que houvesse qualquer vestígio de violência externa ou manipulação da cena, tampouco elementos que indicassem a intervenção de terceiros.

Importante destacar que a presença de uma mangueira na cela, utilizada como instrumento para a consumação do suicídio, decorre de solicitação feita pelo próprio custodiado, que a teria pedido para fins de higiene pessoal, especificamente para tomar banho.

Tal circunstância, longe de configurar falha na prestação do dever de guarda, reforça a ausência de previsibilidade do evento trágico, sobretudo diante da inexistência de qualquer histórico clínico ou indício comportamental que apontasse para distúrbios psicológicos ou conduta auto lesiva por parte do detento, que demandasse adoção de regime de vigilância diferenciada ou medidas preventivas adicionais.

De igual modo, não se comprovou a existência de condições degradantes ou subumanas na unidade prisional, tampouco omissão dolosa ou culposa dos servidores públicos que ali atuavam. A estrutura da cela, dentro das limitações de uma delegacia de pequeno porte em município interiorano, encontrava-se em funcionamento regular, não havendo elementos concretos que demonstrem a violação do dever objetivo de garantia por parte do Estado.

Portanto, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, resta afastada a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o resultado morte. A fatalidade, ainda que profundamente lamentável, não se revela como resultado de falha sistêmica ou omissão inescusável do Poder Público, mas sim como um ato extremo e isolado, praticado de forma imprevisível e silenciosa por alguém que, até então, não apresentava indícios de vulnerabilidade emocional grave.

Por oportuno, registro que não desconheço a existência de julgados proferidos em âmbito nacional — inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará — que reconhecem a responsabilidade do Poder Público, ainda nos casos de suicídio de detentos. Trata-se, inclusive, de tema amplamente debatido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841.526, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentaram a controvérsia acerca do dever estatal de zelar pela integridade física e psíquica dos custodiados.

Nessa oportunidade, destacaram-se as manifestações das Ministras e Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que enfatizaram a precariedade estrutural do sistema carcerário brasileiro, marcada por práticas de tortura física e psicológica, circunstância que repercute diretamente sobre a saúde mental dos apenados.

Todavia, prevaleceu o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526, o qual, na condição de precedente com repercussão geral, deve nortear a presente decisão. Consoante fundamentação já expendida neste voto, firmou-se a orientação de que há ruptura do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, quando demonstrada a existência de causa excludente, como ocorre na hipótese ora sob análise.

Ainda, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 1.137.670/SC (2019) e a Reclamação n.º 46.717/RS (2021), reiterou tal posicionamento, reconhecendo o suicídio, quando imprevisível ou inevitável, como causa interruptiva do nexo de causalidade entre a conduta ou omissão estatal e o resultado morte.

Assim sendo, ausente prova contundente de falha na prestação do serviço público e demonstrado que o falecimento resultou de ato voluntário e isolado da vítima, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025